Tribunal: TCU
Processo: 007.056/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22022, modalidade Pregão e Uasg 257026 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de Técnicos de Suprimentos II, para o DSEI Vale do Javari.)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por Contato Serviços de Conservação e Manutenção Eireli - EPP, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 02/2022, do Distrito Sanitário Especial Indígena - Vale do Javari, para contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Técnicos de Suprimentos II; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o artigo 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Vale do Javari, a fim de evitar a repetição da irregularidade em futuras contratações, que a formulação de certame e aceitação de propostas com base na remuneração integral prevista nas convenções coletivas de trabalho quando a carga horária exigida na contratação é inferior àquela estabelecida na referida convenção ou em lei, afronta o Acórdão 2705/2021-TCU-Plenário e o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) 510403520085030033, do Tribunal Superior do Trabalho; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao representante e ao Distrito Sanitário Especial Indígena - Vale do Javari; 9.4. arquivar o processo.